Tribunal: TJDFT
Processo: 0727923-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento em face à decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça. Em consulta aos autos em primeira instância, verifica-se que o processo foi extinto sem resolução de mérito, tendo a sentença transitado em julgado no dia 11/09/2020. Desta feita, faculto à agravante se manifestar acerca de eventual perda superveniente do interesse recursal. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de setembro de 2020 LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403